Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-12.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-12.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE TAWAN SOARES BRITO - CPF: 079.013.943-07 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), ALBERTO PARAENSE NUNES - CPF: 700.714.672-46 (VÍTIMA), RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA - CPF: 632.892.303-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR; TJMT, RSE NU 1004374-30.2021.8.11.0000)

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1000320-12.2023.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RECORRENTE(s):
JOSÉ TAWAN SOARES BRITO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ TAWAN SOARES BRITO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1000320-12.2023.8.11.0045),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] e corrupção de menor - 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 244-B do ECA - (ID 179123693).

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para a pronúncia.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 179122301).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179122303).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 179122305).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90.) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA A IMPRONUNCIA DO RECORRENTE POR INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO RECONHECIDO JUNTAMENTE COM O ADOLESCENTE PELA VÍTIMA COMO SENDO OS AUTORES DO INTENTO CRIMINOSO - COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI APRECIAR O MÉRITO - PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 181420163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 27/12/2022, por volta das 00h10min, na Rua Vinícius de Moraes, Bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado JOSÉ TAWAN SOARES BRITO, em concurso com o adolescente IZAEL SOUZA REIS, tentou matar ALBERTO PARAENSE NUNES, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançando o intento por circunstâncias alheias. Além disto, no mesmo contexto fático, o denunciado JOSE TAWAN SOARES BRITO facilitou e corrompeu o adolescente IZAEL SOUZA REIS, com ele praticando a infração penal acima narrada.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra JOSÉ TAWAN SOARES BRITO pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso II, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente [...].
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 179121291)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a materialidade delitiva está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no auto de prisão em flagrante (id. 107008997, p. 6), no boletim de ocorrência nº. 2022.355453 (id. 107008997, p. 8/9), nas imagens (id. 107008997, p. 40/41), no auto de apreensão (id. 107008997, p. 75/76) e no prontuário médico (id. 107009005, p. 14/30), corroborados pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à coautoria delitiva, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos.

À respeito, temos as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela vítima Alberto Paraense Nunes, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 115749028).

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais civis João Cleberson Rodrigues Soares e Andresson Martins Araújo, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 115749028).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na fase policial pelos policiais civis João Cleberson Rodrigues Soares (id. 107008997, p. 30/32) e Andresson Martins Araújo (id. 107008997, p. 34/36) e pela vítima Alberto Paraense Nunes (id. 107008997, p. 38/39).

Corroborando, temos o termo de reconhecimento de pessoa (id. 107008997, p. 44).

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Feito isso, passo a analisar as qualificadoras. [...]

De outro norte, quanto à qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do CP), tenho que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a futilidade do delito, pois há indícios nos autos de que o delito foi cometido em razão de pequena desavença entre réu e a vítima, conforme se retira da prova oral alhures citada
.

É cediço que para que se opere a exclusão da qualificadora na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando. [...]

Insta consignar, por fim, que na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino ‘in dubio pro societate’.

2. Do crime conexo de corrupção de menores [...]

Nesse sentido: - Declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela vítima Alberto Paraense Nunes e pelos policiais civis João Cleberson Rodrigues Soares e Andresson Martins Araújo, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 115749028)

- Auto de prisão em flagrante (id. 107008997, p. 6), Boletim de ocorrência (id. 107008997, p. 8/9), Requisição de Perícia nº 2022.15.45167 (id. 107008997, p. 49) e Termo de Declaração (id. 106985773, p. 01/02).

Assim sendo, e tratar-se de delito conexo, a conexão importa em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri. [...]

ISSO POSTO, julgo Procedente a Denúncia, para PRONUNCIAR o acusado JOSÉ TAWAN SOARES BRITO, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90
[...].”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 179123693)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelos prontuários médicos (ID 179121296/ID 179121296) e fotografias (ID 106985769), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de Polícia (ID 179121293 – fls. 37/38), Andresson Martins Araujo, investigador de Polícia (ID 179121293 – fls. 41/43), Alberto Paraense Nunes, vítima (ID 179121293 – fls. 45/46), Izael Sousa Reis, adolescente (ID 179121293 – fls. 54), o recorrente (ID 179121293 – fls. 60/61), e Rafaela Kauane Sousa Correia, esposa do recorrente (ID 179121293 – fls. 72/73).

Em Juízo, colheram-se as declarações de João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 179123689), Andresson Martins Araújo, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 179123689), Alberto Paraense Nunes, vítima (Relatório de Mídias - ID 179123689), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 179123689).

Extraem do contexto probatório que:

- Andresson Martins Araujo [investigador de Polícia] relatou, na fase investigativa, que
“
após tomar conhecimento de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 27/12/2022 por volta das 00:10, em um bar na Avenida Brasil, esquina com a Rua Tupã, Bairro Cidade Nova, que vitimou ALBERTO PARAENSE NUNES, conforme narrado no bopm nº 2022.355453, a Equipe de investigadores foi ao hospital e trouxeram a vítima para a delegacia, tendo em vista que já havia recebido alta”; “na delegacia a vítima repassou aos policias as características dos dois suspeitos de terem tentado contra sua vida, as características do veículo utilizado, sendo um VW GOL de cor vermelha, locais onde os suspeitos frequentavam, que um dos suspeitos possuía uma motocicleta amarela, entre outras informações”; “com as informações repassadas pela vítima e a investigação que estava em curso contra o suspeito JOSÉ TAWAN, os investigadores acreditaram ser ele um dos autores da tentativa de homicídio”

(ID 179121293 – fls. 37/38; ID 179121293 - fls. 41/43); na audiência de instrução, que
“quando
tomaram ciência do acontecido, uma equipe policial se deslocou até o hospital e falou com a vítima”; “a vítima adiantou algumas coisas em relação aos autores”; “depois na Delegacia o ofendido deu mais detalhes”; “como estavam investigando o TAWAN por tráfico de drogas, sabiam as características dele”; “sabiam que TAWAN usava um carro vermelho e uma moto amarela”; “foi justamente isso que a vítima relatou”; “já tinha visto o autor em outras situações no Cidade Nova e deu esses detalhes que seria um rapaz alto com uma moto amarela e um carro vermelho”; “durante as campanas visualizou TAWAN vendendo drogas”; “TAWAN primeiro estava em residência no Cidade Nova e depois foi para o Rio Verde”; “a vítima não sabia o motivo, mas TAWAN relatou informalmente para a polícia que tudo ocorreu por conta de um furto”; “a vítima tinha furtado alguns objetos da residência dele e vinha furtando na cidade, por isso é que ele resolveu tentar matá-lo”; “segundo a vítima teria sido por uma discussão em um bar, mas TAWAN relatou para a polícia que teria sido furto”; “a vítima tinha furtado objetos dele e na cidade”; “como TAWAN é faccionado, ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos”; “a vítima foi alvejada na altura das axilas e foi buscar socorro na casa de sua mãe”
(Relatório de Mídias - ID 179123689);

-
João Cleberson Rodrigues Soares [investigador de Polícia] narrou, na fase judicial, que
“
assim que chegaram na Delegacia ficaram sabendo da tentativa de homicídio que ocorreu naquela localidade, em um bar”; “então passaram a realizar alguns levantamentos”; “foram até o hospital quando souberam que a vítima havia sobrevivido”; “a vítima teria sido baleada”; “mesmo tendo perfurado o pulmão, a vítima correu até sua genitora, sua mãe”; “no hospital a vítima relatou que estava no bar quando chegar uma dupla, um magro com cabelos com luzes e um gordo que estava portando arma de fogo em um veículo vermelho”; “o ofendido explicou que a pessoa que havia efetuado os disparos frequentava um bar na Avenida Mato Grosso, com o nome Fala Comigo Bebê”; “é um bar dominado por criminosos faccionados”; “já houve outras tentativas de homicídio no local”; “o ofendido relatou que estava nesse bar, momento em que se aproximou da mesa onde estava JOSÉ TAWAN, e ali o JOSÉ TAWAN ficou incomodado e pediu para ele se afastar, e o JOSÉ TAWAN falou para ele que o mataria”; “a vítima passou a informar as características”; “o ofendido não sabia o nome do acusado, mas falou que além do carro vermelho, a pessoa tinha uma moto amarela, e realmente o JOSÉ TAWAN tem uma moto amarela”; “começaram a ligar os fatos de uma investigação que estava tendo de tráfico de drogas, onde o suspeito era JOSÉ TAWAN, e durante a investigação do tráfico de drogas nós o visualizamos frequentando esse bar bem próximo a esquina da praça, jogando sinucas e cometendo o crime de tráfico de drogas”; “quando foi abordado JOSÉ TAWAN

confessou aos policias que havia tentado matar Alberto, pois este havia furtado sua casa e outros residências”; “na Delegacia Alberto reconheceu JOSÉ TAWAN como sendo a pessoa que o abordou no bar e disparou tiros contra ele, assim como reconheceu Izael como sendo o suspeito que chegou junto com JOSÉ TAWAN, o qual foi descrito como magro e com luzes no cabelo”; “a vítima falou que estava no bar Fala Comigo Bebê e JOSÉ TAWAN estava incomodado pelo fato do ofendido ter se aproximado de sua mesa, ocasião que o acusado o ameaçou de morte”

(Relatório de Mídias - ID 179123689);

- Alberto Paraense Nunes [vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia que
“
na data de ontem 26/12/2022 por volta das 23h00min estava em via pública, mais precisamente em frente do Bar da Tati, sito na Av Brasil, Bairro Rio Verde, nessa cidade, momento em que viu um carro de cor vermelha, não sabendo precisar marca e nem modelo, mas sabe ser baixo, estacionando na esquina de outro bar”; “momentos antes do ocorrido o mesmo foi comprar droga do tipo maconha de um correria ali da redondeza”; “viu que desceu do veículo dois ocupantes”; “os suspeitos eram um gordo altura mediana, pardo, usava camisa gola polo de cor listrada e bermuda, este era o condutor do veículo e o outro era magro, altura mediana, pardo e usava camisa de time”; “apenas o suspeito gordo estava portando arma de fogo”; “o gordo gritou ‘para ai para ai”; “o gordo é canhoto e sacou a arma e passou a atirar”; “foram cinco disparos sendo três o acertaram na região do torax e dois no braço esquerdo”; “correu”; “conseguiu chegar a sua residência onde foi socorrido”;

“o corpo de bombeiros foi acionado e o conduziram ao hospital”; “lembra que há um semana estava no Bar denominado Fala Comigo BB, nessa cidade”; “no local estava o suspeito gordo”; “o gordo discutiu com o declarante porque não queria que ele ficasse próximo a mesa dele”; “o gordo disse que o mataria”; “só conhece o gordo por fotos”; “por volta das 16h00min policiais estiveram em sua residência e disseram que haviam prendido os suspeitos de terem tentado contra sua vida”; “foi submetido a reconhecimento pessoal e reconhece sem sombra de dúvidas JOSE TAWAN SOARES BRITO como sendo a pessoa gorda e o autor dos disparos de arma de fogo e condutor do veículo de cor vermelha e IZAEL SOUSA REIS como sendo a pessoa que estava junto com JOSE TAWAN no momento dos disparos”; “JOSE TAWAN foi a pessoa que discutiu com o declarante no Bar Fala Comigo BB”
(ID 179121293 – fls. 45/46); em Juízo, que
“
que eles estavam chegando assim no carro, me abordaram lá, entraram lá para a casa do Maciel, disse que ia me balear tudinho, um elemento ligou não sei para quem”; “iam fazer pagar”; “nessa hora saiu correndo”; “um tiro pegou debaixo de seu ‘sovaco’, e varou no seu peito”; “foi ai que correu e dali erraram quase 50 (cinquenta tiros) de pistola”; “estava na frente da casa do Maciel quando o abordaram”; “os dois chegaram com carro”; “TAWAN chegou com um Magrinho”; “o colocaram no chão ‘acrocado’”; “disseram que se ele corresse iriam matá-lo”; “não tinha desentendimento com o réu e com o menor”; “não falava com eles”; “o acusado e o menor lhe olhavam mal; que se não corresse, teriam o matado dentro da casa”; “não sabe porque queriam matá-lo, que apenas o abordaram e que queriam matá-lo”; “foi na hora que correu que o balearam”; “era o JOSÉ TAWAN e o magrinho”; “só um dos disparos pegou debaixo de seu ‘sovaco’; “só um deles estava armado”; “o Gordinho que estava do seu lado estava armado e estava esperando mais dois chegarem”; “era uma pistola .40 de aço, esticado, preta”; “já tentaram o matar na pedreira, ocasião em que se jogou dentro da água”; “na pedreira lhe deram muitas pauladas, coronhadas no crânio com a mesma arma que tentaram, matá-lo”; “na pedreira tinha acontecido uma semana antes”; “o acusaram de roubar a bicicleta deles”; “queria matá-lo e depois disseram que iam deixar o carro em tal lugar”; “nesta ocasião tinham três agentes, dois meninos dando pauladas, o outro foi deixar o carro e um deles com o celular para pedir sobre sua morte criminal”; “neste dia não estava na pedreira, que o abordaram na frente do Fala Comigo”; “um magrão e um que parecia irmão dele, mais caçula, parece que era Américo o nome, tinha um cordão de ouro”; “o Magrão lhe abordou e levou até o carro”; “de lá ele parou na casa do ‘Chefinho’, estava ele e mais três elementos; que se não pulasse na água, iam matá-lo com tiros”; “no primeiro dia que o abordaram lhe deram muita paulada; que dispararam 03 ou 04 vezes; que após uma semana, quando estava na casa do Maciel, o réu e o menor o abordaram no local; que disseram que se ele corresse iriam matá-lo com tiros”; “disseram que iam dar tiros em sua cabeça”; “ficou abaixado do lado deles”; “nesta ocasião o Estevan fez uma ligação para o JOSÉ TAWAN para pedir o seu ‘alvará’ para ‘sentença de morte’, pois iriam matá-lo”; “Chefinho falou para os caras se afastar dele, pois ele iria pedir a sua sentença de morte”; “no dia o Gordinho lhe abordou com a arma .40”; “Gordinho é o JOSÉ TAWAN”; “é o que está na audiência”; “o Magrinho estava junto na abordagem”; “na hora que correu e abriu o portão foi acertado com o tiro”; “a bala acertou seu ‘sovaco’ que varou sobre o peito e depois de algumas horas a bala saiu do peito”; “correu todo o mato e foi embora para a casa onde sua mãe”; “estava com uma mochila e um tênis”; “correu em zigue-zague e erraram”; “o seguiram tentando matá-lo
”
(Relatório de Mídias - ID 179123689);

- Izael Sousa Reis [adolescente] negou
“ter participado da tentativa de homicídio”
, na fase policial (ID 179121293 – fls. 54);

- JOSE TAWAN SOARES BRITO [recorrente] permaneceu em silêncio, perante a autoridade policial (ID 179121293 – fls. 60/61); em Juízo, negou a autoria, alegando não ter qualquer envolvimento com os fatos;
“não anda no fala BB”
;
“não foi eu”; “não sei quem atirou”; “ele ta com medo de matar ele”; “ele sabe quem tá com medo de falar”; “nunca falei que atirei em ninguém”; “não sei”; “se fosse eu não ia deixar ele correr”; “não tenho arma de fogo”; “o Izael é primo da minha esposa”; “o Izael tava poucos dias aqui na cidade, ele veio para trabalhar aqui na cidade””; “eu não falei nada para eles”; “eu não tenho problema com ninguém, não sou de facção”; “nesse momento eu estava com meu filho deitado em casa”
(Relatório de Mídias - ID 179123689).

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Alberto Paraense Nunes] estava em via pública, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “
Fala Comigo”,
localizado à r
ua Vinícius de Moraes, Bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT
, no dia 26.12.2023, por volta das 00h10h, momento em que o recorrente [
JOSE TAWAN SOARES BRITO], na companhia de Izael Sousa Reis [adolescente], teria efetuado disparos de arma de fogo, dentre os quais um lhe atingiu a região
“toracoabdominal”
, mas conseguiu correr até sua residência, momento em que foi levada ao Hospital São Lucas, conforme declarou, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 179123689).

Os depoimentos dos investigadores de Polícia [João Cleberson Rodrigues Soares e Andresson Martins Araújo] são convergentes no sentido de que, após identificação do recorrente, do seu veículo [vermelho] e da motocicleta [amarela], indicados pela vítima, realizaram diligências e conseguiram efetuar as prisões do recorrente, bem como de Izael Sousa Reis [adolescente], na posse de drogas [objeto da ação penal NU 1000207-58.2023.8.11.0045], momento em que ele teria
admitido “
tentado matar Alberto, pois este havia furtado sua casa e outros residências”
(Relatório de Mídias - ID 179123689).

A escusa do recorrente do sentido de que estava em sua residência [
“dormindo com seu filho”
] não está corroborada por qualquer prova, especialmente porque sua esposa [Rafaela Kauane Sousa Correia], codenunciada na ação penal NU 1000207-58.2023.8.11.0045, permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (ID 179121293 – fls. 72/73), ao passo que o adolescente [Izael Sousa Reis] limitou-se a negar seu envolvimento na tentativa de homicídio, perante a autoridade policial (ID 179121293 – fls. 54);

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023